Tribunal: TJDFT
Processo: 0725494-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725494-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS SANTOS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença condenatória ao pagamento do benefício alimentação, acolheu a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, para decotar excesso de cobrança, no valor de R$ 8.191,75 (oito mil e cento e noventa e um reais e setenta e cinco centavos), decorrente da incidência do IPCA-E, substituindo-o pela TR, índice que constou do título judicial exequendo. Assim decidindo, fixou o valor da execução em R$ 9.332,93 (nove mil e trezentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos), condenando os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor do excesso apurado. Além disso, determinou a expedição da RPV, com reserva dos honorários contratuais, após o trânsito em julgado do citado decisum. Argumentam que o valor incontrovertido deveria ser pago imediatamente, nos termos do art. 535, § 4o, do CPC, sendo descabida a determinação para que se aguarde o trânsito em julgado da decisão agravada para seu pagamento. Sustentam, além disso, o descabimento da incidência do Tema 733 para afastar a alteração do índice de correção monetária requerido na petição de cumprimento do julgado. Afirmam que a correção monetária constitui matéria de ordem pública, sendo possível a relativização da coisa julgada para retificação do índice constante do título judicial, sobretudo porque declarado inconstitucional pelo excelso STF, em ações cujas decisões judiciais possuem eficácia vinculante. Afirmam que, além disso, a correção monetária é parcela de trato sucessivo, de forma que se impõe a aplicação do novel entendimento em relação ao tema. Citam julgados que, segundo alegam, dão amparo à tese de defesa. Requerem a concessão de “efeito suspensivo ativo” para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição à TR, bem assim para determinar, ao menos, o prosseguimento da execução quanto ao valor incontrovertido. Pugnam que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela de urgência. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela – aquilo que os agravantes, a despeito da clara redação do art. 300, do CPC, nominaram de “efeito suspensivo ativo”: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele os agravantes limitaram-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou de difícil reparação” (petição de recurso, ID no 37857476, p. 54), sem, contudo, delinearem qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Assim, ainda que se vislumbre probabilidade de êxito, ao menos parcial das teses encampadas no recurso, ausente o outro requisito legal, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator